Tribunal: TJPA
Processo: 0808844-12.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808844-12.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA, HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O PRONUNCIAMENTO EM DEFINITIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. HIPÓTESE DO ART. 1.015, P.Ú DO CPC. PERDA PARCIAL DO OBJETO. FATO NOVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS EFETIVADO EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. EFICÁCIA IMEDIATA DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de não cabimento arguida pelo agravado, sob a alegação de que a decisão impugnada teria apenas ratificado pronunciamento anterior, que não merece prosperar. Decisão agravada com conteúdo decisório próprio que determinou a suspensão integral dos pronunciamentos previamente exarados e, consequentemente, do prosseguimento do feito. Preliminar Rejeitada.

2.

Parcial perda superveniente do objeto do recurso e, consequentemente, do interesse recursal, no que tange ao levantamento dos valores incontroversos, na medida em que já deferido pelo magistrado de primeiro grau com a respectiva expedição de alvará. Negado seguimento ao recurso, neste ponto.

3.

Decisão agravada que merece reforma, no que tange ao indeferimento do pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo com o prosseguimento do feito,
tendo em vista que o acórdão prolatado por este Eg. Tribunal possui eficácia imediata
.

4.

Hipótese dos autos, em que
não se vislumbra qualquer motivo para a suspensão do prosseguimento da execução, com o envio dos autos à Contadoria do Juízo, quando já julgado por este Eg. Tribunal, o Agravo de Instrumento que discutia os parâmetros para a realização dos cálculos e inexistente notícias de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto
.

5.

Recurso parcialmente conhecido e provido à unanimidade para determinar o prosseguimento da execução com observância das decisões prolatadas em segundo grau de jurisdição.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 1144852) interposto por
FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença, em trâmite sob o nº 0066689-10.2015.8.14.0301, que move contra
CERPA – CERVEJARIA PARAENSE S.A e HELGA IRMENGAD JUTTA SEIBEL
, a qual determinou a suspensão da execução até o pronunciamento definitivo deste Tribunal de Justiça nos Recursos de Agravo de Instrumento nº. 0807294-79.2018.8.14.0000 e n.º. 0807456-74.2018.814.0000,
nos seguintes termos:

Cls.

I – Da análise dos autos, verifica-se que foi proferida Decisão às fls. 411-413, contra a qual ambas as partes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento (nº 0807294-79.2018.8.14.0000 e nº 0807456-74.2018.8.14.0000), conforme noticiado nos autos às fls. 422-433 e fls. 434-465.

II – Compulsando os referidos petitórios observa-se que há insurgência quanto à integralidade das determinações constantes da Decisão combatida (fls. 411-413), inclusive com pedido de efeito suspensivo, formulado pela Executada – CERPA CERVEJARIA, em face da determinação de expedição de alvará judicial da quantia outrora dita como incontroversa.

III - Informa ainda a Executada que há débito de sucumbência a ser compensado nos valores a serem levantados pelo Exequente referentes às seguintes ações: 0026921-62.2009.8.14.0301; 0031046-77.2008.8.14.0301; e 0028809-31.2009.8.14.0301. IV – Em consulta ao sistema judicial PJE do 2º Grau, por onde tramitam os recursos referidos no item I, verificou-se que ambos estão pendentes de Decisão.

V – Desse modo, embora nada tendo a reconsiderar na Decisão de fls. 411-413, determino a integral suspensão das determinações ali postas, até que haja pronunciamento em definitivo do E. Tribunal de Justiça nos Recursos de Agravo de Instrumento nº 0807294-79.2018.8.14.0000 e nº 0807456-74.2018.8.14.0000. Isso porque, neste momento, não há como se dar prosseguimento à presente Execução sem que haja o cumprimento da Decisão combatida, mais especificamente no que tange à realização da perícia judicial.

VI – Informo, desde logo, que resta indeferido eventual pedido de reconsideração em face da presente decisão, porque já submetida ao Juízo ad quem.

VII – Retornem os autos à Secretaria para que lá permaneçam acautelados em atenção ao determinado no item V.

VIII – Intime-se.

IX – Cumpra-se.

Belém-PA, 14 de novembro de 2018. (grifos nossos)

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando a existência de contradição entre a decisão agravada e a proferida em 03/09/2018; a ausência de efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento e; o
error in judicando
ante a inexistência de óbice ao levantamento do valor incontroverso. Requer a reforma da decisão para que seja dado prosseguimento à execução.

Apresentadas contrarrazões (ID 1651158).

Após sucessivas redistribuições, em decisão de ID 1708641, a Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo.

Em decisão de ID 2410552, a então relatora se julgou suspeita para atuar no feito e determinou a redistribuição dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Preliminar de não cabimento arguida pela parte agravada

Preliminarmente, aduz a parte agravada, em sede de contrarrazões, que o presente recurso seria intempestivo, na medida em que a decisão agravada teria apenas ratificado decisão anterior que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado, o que não teria sido questionado pelo agravante, com a consequente preclusão consumativa. Afirma, ainda, a inexistência de conteúdo decisório na decisão agravada que seria, tão somente, um despacho organizacional do feito.

A preliminar arguida não merece prosperar.

Isto, na medida em que a decisão agravada determinou a integral suspensão das determinações previamente exaradas
e, consequentemente, do prosseguimento do feito
até o pronunciamento definitivo deste Eg. Tribunal de Justiça, não se tratando de mera ratificação de decisão anterior ou despacho sem conteúdo decisório.

Desta forma, não procedem as alegações de não cabimento do recurso, o qual encontra previsão no artigo 1.015, parágrafo único do NCPC.

Rejeito a preliminar arguida.

2 – Da Perda Parcial do Objeto.

De início, deixo assentado que a análise do presente recurso se encontra, em parte, prejudicada em razão do julgamento dos
Recursos de Agravo de Instrumento nº. 0807294-79.2018.8.14.0000 e n.º. 0807456-74.2018.814.0000
.
Passo a explicar.

Compulsando os autos, constato que na origem, se trata de cumprimento de sentença no qual o juízo determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo dos recursos interpostos contra decisão anteriormente proferida. O magistrado
a quo
, entendeu que, naquele momento, não havia como se dar prosseguimento aos atos executórios sem o cumprimento das decisões combatidas, mais especificamente no que tange à realização da perícia judicial.

Ocorre que, em 19/02/2020, foram julgados os agravos
de Instrumento nº. 0807294-79.2018.8.14.0000 e n.º. 0807456-74.2018.814.0000
por meio, respectivamente, dos acórdãos nº. 2757476 e nº.

2757474, nos quais foi mantida a decisão que determinou o levantamento do valor incontroverso e parcialmente reformada a decisão que estabeleceu os parâmetros para a realização de perícia judicial, com as seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA. MÉRITO. PARÂMETROS PARA CÁLCULO EM PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO EM ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMA DO ACÓRDÃO EXECUTADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A interposição de Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça não impede a interposição do recurso cabível contra a decisão reclamada. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2.

Alegação de ofensa à coisa julgada. A matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.

3.

Mérito. Decisão que delimita parâmetros para o cálculo do valor devido em sede de perícia judicial, em consonância com o título judicial transitado em julgado. Manutenção da decisão em relação ao ponto agravado.

4.

A condenação em litigância de má-fé exige prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

5.

Incabível, no presente caso, a majoração de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido em âmbito recursal, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC, já que para tanto se faz necessário que a decisão recorrida tenha fixado honorários sucumbenciais, o que não é o caso dos autos.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS PARA CÁLCULO EM PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E COMPENSAÇÃO DETERMINADAS. EXISTÊNCIA DE ERRO EM RELAÇÃO A FORMA DETERMINADA PARA O ABATIMENTO DO VALOR DEPOSITADO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Dos parâmetros delimitados para o cálculo do valor devido em sede de perícia judicial. Decisão que estabeleceu o termo inicial de juros e correção monetária em consonância com o título judicial transitado em julgado e com a jurisprudência sobre o assunto. Índice de correção monetária que atendeu a Portaria Conjunta nº 4/2013 – GP-CRMB-CCI. Manutenção da decisão.

2.

Inexistência de crédito em relação a honorários advocatícios, considerando que o título judicial reconheceu a sucumbência recíproca e aplicou especificamente a regra do artigo 21 do CPC de 1973, vigente à época, o qual prevê a compensação dos honorários. Aplicação da Súmula 306 do STJ. Necessidade de reforma da decisão agravada, neste ponto, para excluir os honorários advocatícios dos parâmetros a serem observados na perícia judicial.

3.

Existência de erro material em relação a forma determinada para o abatimento do valor depositado. Para a verificação de eventual excesso de execução, deverá o perito considerar a data do depósito judicial realizado (08.12.2015). Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento, sob pena de
bis in iden
. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, com a definição da seguinte tese: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4.

Possibilidade de levantamento do valor incontroverso em cumprimento definitivo de sentença, independentemente de caução. Hipótese dos autos em que se trata de cumprimento definitivo de sentença que tem como objeto honorários contratuais, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão do juízo a quo que determinou o levantamento dos valores depositados, independentemente de caução, principalmente quando se trata de verba alimentar e em sua impugnação o executado afirma expressamente que o valor depositado corresponde ao débito que entende devido.

5.

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE para: a) excluir dos parâmetros a serem observados na perícia judicial, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento), considerando a sucumbência recíproca e a compensação de honorários disposta no título executivo, na linha da fundamentação e; b) determinar que o perito considere a data do depósito judicial realizado (08.12.2015) para a apuração da existência ou não de excesso de execução naquela data, considerando que o valor declarado como correto em sede de impugnação (R$308.884,64) pela devedora, depois da realização do depósito judicial em 08/12/2015, estará sujeito a remuneração dos depósitos judiciais. Após a apuração do valor efetivamente devido na data do depósito e na hipótese de se verificar a sua insuficiência, os juros e correção monetária deverão incidir tão somente sobre essa diferença, a partir da data do depósito até a data do pagamento.

Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravante peticionou informando o julgamento proferido em sede de Agravo de Instrumento e requereu a imediata expedição de alvará judicial, com o prosseguimento do feito até o pagamento do crédito e remessa dos autos ao Contador Judicial.

Por sua vez, o magistrado de origem, tendo em vista os acórdãos prolatados, deferiu o levantamento dos valores incontroversos, porém, manteve a suspensão do prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao contador do juízo, por não ter o julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0807294-79.2018.814.0000 transitado em julgado, conforme se verifica:

1.

Em consulta ao Agravo de Instrumento nº 0807294-79.2018.814.0000, verifica-se que, de fato, foi proferido Acórdão (ID 2757476) que modificou os parâmetros do cálculo a ser realizado pelo Contador Judicial e, ainda, tendo em vista que a decisão indicada não transitou em julgado, indefiro, nesse momento, o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo e, por consectário lógico, o prosseguimento do feito.

2.

No entanto, da análise do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0807294-79.2018.814.0000, verifica-se que o juízo ad quem foi expresso ao afirmar que, em se tratando de valor incontroverso em cumprimento definitivo de sentença, inexiste ilegalidade na determinação de levantamento.

Destaca-se que os Embargos de Declaração (ID 2792544) opostos contra o Acórdão questionam, tão somente, a suposta omissão em relação ao termo inicial da correção monetária, silenciando acerca do posicionamento adotado quanto ao levantamento de valores depositados judicialmente.

Dessa forma, por se tratar de valor incontroverso e, ainda, tendo em vista o disposto no Acórdão de ID 2757476 (Agravo de Instrumento nº 0807294-79.2018.814.0000) e do silêncio dos Embargos de Declaração opostos sobre o tema, na hipótese de não ser interposto, em relação a presente decisão, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação, recurso ao Tribunal de Justiça, no qual seja deferido o efeito suspensivo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, autorizo o levantamento dos valores incontroversos depositados.

Cumprido o requisito anterior, determino a expedição de Alvará Judicial em favor do exequente FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA, no valor incontroverso de R$308.884,64 (trezentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), bem como eventuais rendimentos, depositado na Subconta Judicial nº 1501120054.

3.

Caso haja requerimento, autorizo desde já a transferência do valor indicado, bem como de eventuais rendimentos, para conta bancária de titularidade do beneficiário. Fica a parte advertida, no entanto, que caso os dados bancários necessários para tanto estejam incompletos, será expedido Alvará de Levantamento.

4.

Cumpridos os itens anteriores, permaneçam os autos acautelados em Secretaria, em conformidade com o determinado em decisão de fl. 479.

5.

Intime-se.

6.

Cumpra-se. (grifos nossos)

A meu ver, houve a parcial perda superveniente do objeto do recurso e consequentemente do interesse recursal, no que tange ao levantamento dos valores incontroversos, na medida em que já deferido pelo magistrado de primeiro grau com a respectiva expedição de alvará.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso, no que tange ao pedido de levantamento dos valores tidos por incontroverso, por se encontrar prejudicado em face da perda do objeto.

3 – Do mérito

No que tange ao pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo com o prosseguimento do feito
, o magistrado de origem indeferiu o pleito, mantendo a suspensão da execução em razão da ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de julgamento do Agravo de Instrumento nª. 0807294-79.2018.814.0000, no qual foram modificados os parâmetros de cálculo do débito.

Entendo que merece reforma a decisão agravada, neste ponto, tendo em vista que o acórdão prolatado por este Eg. Tribunal possui eficácia imediata, já que os recursos extraordinário e especial, por determinação do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, não são dotados de efeito suspensivo automático. Vejamos.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Em verdade, não se vislumbra qualquer motivo para a suspensão do prosseguimento da execução, com o envio dos autos à contadoria do juízo, quando já julgado por este Eg. Tribunal, o Agravo de Instrumento que discutia os parâmetros para a realização dos cálculos e inexistente notícias de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto.

Deste modo, merece reforma a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito.

4 – Conclusão

Ante todo o exposto, considerando a perda do objeto em relação ao levantamento dos valores tidos por incontroversos; a definição dos parâmetros de cálculo a serem observados pela contadoria do juízo em sede de Agravo de Instrumento e; a inexistência de razões para a suspensão do feito, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para determinar o prosseguimento da Execução, com a observância das decisões prolatadas em segundo grau de jurisdição.

É o voto.

Belém, 24/11/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/11/2020